Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701826-75.2019.8.07.0004 RECORRENTE: DINÂMICA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: DIREÇÃO SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO. CAUSA SUPERVENIENTE À SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta em face de sentença que acolheu em parte a impugnação apresentada pela executada, extinguindo o cumprimento de sentença, na forma do artigo 525, §1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. 2. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais dela decorrentes. 3. Na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente extinção da execução, deve o vencido/exequente suportar os ônus sucumbenciais. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 815 do CPC, sustentando a inexistência de citação pessoal do executado e que referida modalidade de ciência é indispensável em execução de obrigação de fazer, não devendo subsistir a condenação sucumbencial, uma vez que a relação jurídica processual não se aperfeiçoou. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Soares Janot OAB/DF 10.667. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1839412/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/9/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 815 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que, “A despeito da inocorrência da notificação pessoal para desocupação, o executado compareceu aos autos, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e teve acolhidos os seus argumentos. Dito de outro modo, restou superado o vício formal e perfectibilizada a relação jurídica processual, sem prejuízos para o executado. Por conseguinte, não havendo dúvidas de que a verba honorária é destinada à justa remuneração dos patronos em razão do trabalho desenvolvido, a apresentação de impugnação ao cumprimento e o seu acolhimento tornam impositiva a sua fixação em favor dos advogados do executado” (ID 20612901). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fábio Soares Janot OAB/DF 10.667. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004